Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PERSEGUIÇÃO REITERADA. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.
1. Se o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para se afirmar com a certeza necessária que o réu, de fato, praticou os delitos a ele imputados na denúncia, sua absolvição é medida que se impõe.
2. O delito de perseguição, descrito no art. 147-A do CP, popularmente denominado crime de "stalking" ou de assédio persistente, criminaliza a conduta reiterada e obstinada, a perseguição incessante, ávida e à espreita. 2.1. Trata-se de tipo penal aberto, pois não delimita as ações proscritas, exigindo-se, no entanto, a habitualidade das condutas.
3. A prova dos autos não revela conduta dolosa reiterada do réu com objetivo de perseguir, ameaçar ou restringir a liberdade da vítima, afastando a tipicidade e impondo sua absolvição.
4. Resta prejudicada a condenação em danos morais, em face da absolvição do apelante.
5. Recurso conhecido e provido.